Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-34.2021.8.11.0085
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000134-34.2021.8.11.0085
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUIZ LOUREIRO DA SILVEIRA - CPF: 452.326.281-00 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE / INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO – ENTENDIMENTO REITERADO DA CÂMARA – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS (INCISO II), VISANDO A OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILEGAL (INCISO III) –LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – CONDUTA TEMERÁRIA QUE ATENTA À BOA-FÉ PROCESSUAL – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – CONDENAÇÃO DA PARTE E DE SEU ADVOGADO

SOLIDARIAMENTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora de distorcer a realidade dos fatos visando obter vantagem indevida.

A prática de advocacia predatória configura flagrante abuso de direitos processuais, gera o abarrotamento da máquina judiciária e contraria o dever que tem o procurador de respeitar a boa-fé processual, autorizando a condenação do causídico, solidariamente, nas penalidades da litigância de má-fé.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000134-34.2021.8.11.0085

AGRAVANTE:
LUIZ LOUREIRO DA SILVEIRA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LUIZ LOUREIRO DA SILVEIRA
contra decisão monocrática de id. 172145742 que negou provimento ao
Recurso de Apelação interposto pelo Agravante contra sentença proferida pelo Juízo da Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0. que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade / Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedente o pedido por entender que a parte requerida/recorrida logrou êxito em demonstrar a contratação do empréstimo e condenou o Requerente, ora Agravante, e seu causídico, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 10% sobre o valor da causa por formular pretensão destituída de fundamento.

Irresignada, a parte agravante sustenta a ausência de fundamentação para se proceder ao julgamento monocrático do recurso.

Aduz que não restou comprovada a disponibilização do valor na conta bancária do Agravante, portanto, irregular a contratação. Desse modo, seria devida a restituição e condenação por danos morais.

Sustenta, por fim, a impossibilidade de condenação da parte e seu causídico nas penas de litigância de má-fé.

Instado a apresentar contrarrazões, o Agravado deixou de se manifestar (id. 177554167).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023